Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 65957839, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 65272262). O Distrito Federal não se manifestou, embora intimado (ID: 66428127). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0715560-03.2022.8.07.0000 Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída EDINA DAS GRAÇAS CAIXETA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais respectivos), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução em relação aos substituídos DORANICE NONATO DA SILVA COELHO, DORISVALDO SANTOS DE OLIVEIRA, DULCINEIA FILGUEIRAS SANTOS, EDIA MARIA DE MENESES PEREIRA NUNES e EDIMILSON ALVES DE SOUSA. Brasília, 12 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR